Tribunal: TJDFT
Processo: 0750962-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE DESÍDIA DO CAUSÍDICO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada formulada em agravo interno quando, aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento, esse primeiro recurso, em exame de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassa a barreira do conhecimento.
2. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. Não observado o prazo legal para interposição de recurso ao fundamento de indisponibilidade da plataforma digital do Poder Judiciário em que funciona o sistema PJe, mister a demonstração do impedimento alegado. Prova que há de atender a disciplina posta em Resolução n. 185/2006 do CNJ.
3. Hipótese em que a situação dita vivenciada pelo advogado da agravante não caracteriza indisponibilidade do sistema a autorizar a pretendida prorrogação do prazo para recorrer. Justa causa não evidenciada no conjunto probatório reunido aos autos porque as dificuldades narradas encerram intercorrências relacionadas ao necessário credenciamento prévio do advogado e a exigências outras inerentes à habilitação de acesso regular a funcionalidades do sistema PJe. Dificuldades advindas da falta de cautela do causídico, que, no último dia do prazo para interposição do recurso, agiu para superar normais exigências de liberação do primeiro acesso ao sistema recursal. Prudência naturalmente esperada do advogado, mas não atendida, de antecipada verificação do procedimento exigível ao primeiro uso de ferramenta para acessar o ambiente virtual de recurso.
4. Multa. O unânime reconhecimento, pela Corte de Revisão, da improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).